Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. ADMISSÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 435, caput, do CPC, possibilita a produção de prova documental, com a juntada de documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Possui legitimidade ad causam a genitora que busca o reequilíbrio da divisão dos alimentos in natura prestados ao filho menor, em decorrência do acordo de divórcio que contemplou a guarda compartilhada, sem alimentos em pecúnia, mas com divisão igualitária das despesas do filho com educação e saúde.
3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é tida como medida excepcional, passível de ser adotada nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias, mostrando-se imprescindível para a instrução processual e o julgamento da causa. Assim, se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de outras provas requeridas pelas partes. Cerceamento de defesa não configurado.
4. A decisão que condena a parte a prestar alimentos não faz coisa julgada material, permitindo que a questão seja reavaliada em juízo, desde que haja mudanças na capacidade de contribuição do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
5. Considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores, cabe ao magistrado analisar a situação econômica das partes envolvidas, a fim de verificar a real capacidade financeira dos alimentantes e a necessidade do alimentando, além de considerar possíveis mudanças nesses aspectos, sempre respeitando o princípio da proporcionalidade.
6. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez (10) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória, não podendo o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais, somente realizando a fixação de forma equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
8. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso adesivo da autora não provido.